Tribunal: TJSP
Processo: 2244966-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - eMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - Pretensão de reforma da r.decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução – Alegação da existência de prejudicialidade externa - Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo parágrafo 1o, do artigo 919 do Código de Processo Civil, assim como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - eMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - Pretensão de reforma da r.decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução – Alegação da existência de prejudicialidade externa - Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo parágrafo 1o, do artigo 919 do Código de Processo Civil, assim como não estão presentes aqueles necessários para a reclamada suspensão, por prejudicialidade externa – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E EXAME DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.